Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VAZAMENTO DE ÁGUA INTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CAESB. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e resolveu o mérito com fundamento no art. art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na medição do consumo de água e se a cobrança é devida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do CDC.
4. O acervo probatório demonstra que não houve falha na prestação de serviço por parte da fornecedora que possa lhe impor a revisão das faturas. Nesse contexto, a parte apelante não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo de seu direito.
5. Não há margem jurídica para anular a cobrança efetivada pela apelada, uma vez que foi efetuada em conformidade com as normas vigentes, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “Comprovada a existência e a exigibilidade da dívida, correta a sentença que condenou a autora ao pagamento dos débitos.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 373; Resolução no 14, ADASA, arts. 11 e 49.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1909391, 0707701-42.2023.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024; Acórdão 1747046, 0713624-19.2022.8.07.0007, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 11/09/2023; etc.